Tribunal: STJ
Processo: 0017335-53.2023.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76124 - TO
(2025/0124518-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: RENATO SOUZA JACOME
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou
I. Caso em exame: 1.
provimento ao Agravo Interno, cujas razões não infirmaram a decisão agravada.
Saber se houve no julgado omissão, contradição,
II. Questão em discussão: 2.
obscuridade ou erro material.
Não se verifica qualquer omissão, obscuridade,
III. Razões de decidir: 3.
contradição ou erro material, mas tão só o inconformismo da parte embargante com
o quanto decidido.
Embargos de declaração rejeitados
IV. Dispositivo: 4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 091ba608-6a5d-4907-ae82-cb2f4eaef231

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76124 - TO (2025
/0124518-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: RENATO SOUZA JACOME
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546

NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B

GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou
I. Caso em exame: 1.
provimento ao Agravo Interno, cujas razões não infirmaram a decisão agravada.
Saber se houve no julgado omissão, contradição,
II. Questão em discussão: 2.
obscuridade ou erro material.
Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição
III. Razões de decidir: 3.
ou erro material, mas tão só o inconformismo da parte embargante com o quanto
decidido.
Embargos de declaração rejeitados
IV. Dispositivo: 4.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos a acórdão desta Segunda Turma assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE:
NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERROS DE CÁCULO. PRECEDENTES.
OMISSÕES E JULGAMENTO CITRA PETITA: INOCORRÊNCIA.
REUNIÃO DE PROCESSOS: FACULDADE DO JULGADOR. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. RAZÕES DE AGRAVO QUE
NÃO INFIRMAM ESSES FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Agravo Interno interposto contra decisão que desproveu o
I. Caso em exame: 1.
Recurso em Mandado de Segurança.
Documento eletrônico VDA53238926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:59
Código de Controle do Documento: f3dad240-9a5d-446f-ad58-12df418bbcba

Saber se os fundamentos da decisão agravada
II. Questão em discussão: 2.
foram infirmados pelo agravante.
Os fundamentos da decisão recorrida não foram
III. Razões de decidir: 3.
infirmados pelo agravante.
IV. Dispositivo: 4. Recurso desprovido.
Em suas razões, a embargante, sob a alegação de omissão e erro material, insiste nos
argumentos já deduzidos no Agravo Interno, especialmente no tocante ao quanto decidido sobre a
reunião de processos, como faculdade do julgador.
Houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os Embargos não prosperam.
Os Embargos de Declaração se caracterizam como recurso de fundamentação
vinculada, destinado ao aprimoramento da decisão judicial por meio do saneamento de eventuais
obscuridades, contradições, omissões sobre ponto relevante ou de erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Como se tira das razões de seu recurso, mais uma vez a parte embargante repete as
razões que já havia deduzido no Agravo Interno, sem trazer argumentos que indiquem e sustentem
a presença dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, certo é que o julgado que se pretende aclarar foi específico em suas
premissas e objetivo em suas conclusões, tanto quanto minucioso, inexistindo defeitos a serem
corrigidos.
Do exposto, rejeito os Embargos.
Advirto que a reiteração injustificada destes Embargos, versando sobre o mesmo
assunto, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:59
Código de Controle do Documento: f3dad240-9a5d-446f-ad58-12df418bbcba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 76.124 / TO
Número Registro: 2025/0124518-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061009420208272700 00173355320238272700 173355320238272700 50038913420118270000
61009420208272700
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATO SOUZA JACOME
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATO SOUZA JACOME
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA54470362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:46
Código de Controle do Documento: 170a60bf-8fac-4cd7-a631-5cc38de015b6

PROCURADOR : JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
19/02/2026
25/02/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:46
Código de Controle do Documento: 170a60bf-8fac-4cd7-a631-5cc38de015b6